Tribunal: TJMT
Processo: 1013072-54.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013072-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Estabelecimentos de Ensino, Serviços Profissionais, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), CHRISTYAN ADAN PINHEIRO JATOBA - CPF: 062.294.971-31 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (AGRAVADO), CENTRO UNIVERSITARIO POLIENSINO LTDA - ME - CNPJ: 26.134.455/0001-93 (AGRAVADO), V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.200.879/0001-95 (AGRAVADO), VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO - CPF: 024.914.361-59 (AGRAVADO), RUBYA CARNIELLO DELGADO - CPF: 036.009.851-75 (AGRAVADO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (AGRAVADO), CLENILSON CASSIO DA SILVA - CPF: 700.753.521-68 (AGRAVADO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - CPF: 048.882.248-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar que o agravante não tem nenhuma pendência acadêmica ou mesmo, que comprove a efetiva conclusão do curso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013072-54.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES

AGRAVANTE: CHRISTYAN ADAN PINHEIRO JATOBA

AGRAVADOS: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO – ME E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
CHRISTYAN ADAN PINHEIRO JATOBA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral (autos n. 1003293-57.2023.8.11.0006), que indeferiu a tutela de urgência.

Alega ter ajuizado a ação para compelir os agravados a expedirem o seu diploma, ou alternativamente, o histórico escolar e ementa curricular, com a fixação de multa para o caso de descumprimento.

Assevera que o Juízo de piso não analisou o pedido de bloqueio do valor do dano material no valor de R$ 22.952,93 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) na forma simples ou em dobro que atualmente corresponde a
45.905,86 (quarenta e cinco mil novecentos e cinco reais e oitenta e seis centavos), em razão do dano material sofrido”.

Sustenta ter comprovado por meio de documentos, que de fato
realizou e finalizou o curso na instituição ora agravada, tendo, inclusive, colado grau, o que de acordo com os ditames legais, diz que a participação na solenidade de colação de grau coletiva é obrigatória para todos os concluintes de curso que tiverem cumprido integralmente, com aprovação, todo o currículo do curso de graduação.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessidade da concessão da tutela recursal no sentido de determinar que os agravados emitam o diploma em nome do agravante, ou, alternativamente, do histórico escolar e ementa curricular, para que o Agravante possa se matricular em outra instituição de ensino, concluir o curso em outra universidade e obter o seu diploma.

Ao final, requer seja reformada parcialmente a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória,

para determinar que os agravados forneçam com urgência o diploma do agravante, ou, alternativamente, o certificado de conclusão do curso, o histórico escolar e ementa curricular, para que o agravante possa concluir o curso em outra universidade, no prazo de 48h, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). (id. 171032175)

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
CHRISTYAN ADAN PINHEIRO JATOBA
, reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral (autos n. 1003293-57.2023.8.11.0006), que indeferiu a tutela de urgência.

Alega ter ajuizado a ação para compelir os agravados a expedirem o seu diploma, ou alternativamente, o histórico escolar e ementa curricular, com a fixação de multa para o caso de descumprimento.

O Código de Processo Civil assim dispõe sobre agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do

art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Conforme consta em exordial, a parte autora narra que concluiu o curso superior de Tecnólogo em Gestão Pública, cumprindo toda a carga horária, defesa de TCC e atividades presenciais e pelo portal, chegando a colar grau, porém ao requerer a emissão do respectivo diploma, a instituição manteve-se silente. Gize-se que a instituição teve suas atividades encerradas por ter sido alvo de operações policiais por emissão de certificados falsos.

Destarte, a concessão de tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 333, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada.

Em análise aos documentos que instruem o pedido inicial, verifico que o autor juntou comprovantes de pagamento de boletos tendo como beneficiários pessoas físicas que cita como proprietários da instituição de ensino (id 115831729), ficha de inscrição no curso de Tecnólogo junto à instituição requerida (id 115831730), além de fotografias que demonstram a realização de colação de grau simbólica (id 115831738), todavia, somente tal evidência se demonstra insuficiente para comprovar as alegações de fato, porquanto não há clareza quanto à possíveis pendências para conclusão efetiva do curso. Gize-se que a realização da cerimônia de colação de grau trata-se de evento simbólico, que não garante ao aluno que efetivamente tenha “colado grau”, o que de fato ocorre com a outorga de documento consistente em diploma ou declaração/certidão de conclusão de curso.

Neste norte, embora a parte autora tenha colacionado nos autos ponderáveis elementos de cognição, estes representam apenas uma visão unilateral dos fatos narrados na exordial, não possuindo o condão de embasar a tutela pretendida de início.

Ademais, não há nos autos documentos que comprovem a efetiva aprovação no curso, tornando imperiosa a dilação probatória.

Por estas razões, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.”

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal para determinar liminarmente a expedição do diploma de conclusão de curso em nome do agravante.

Sendo assim, os argumentos do agravante não se mostram relevantes, pois do exame destes autos, como apontado na decisão agravada, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar que o agravante não tem nenhuma pendência acadêmica ou mesmo, que comprove a efetiva conclusão do curso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer - Indeferimento da tutela antecipada de urgência postulada pela autora que visava à colação de grau e à entrega do diploma - Inconformismo - Alegada necessidade da medida - Improcedência - Ausência de elementos comprobatórios da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Conjunto probatório insuficiente para demonstrar que houve a regular conclusão do curso – Decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2170222-64.2023.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2023; Data de Registro: 20/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –

INSURGÊNCIA DAS AUTORAS – ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA E HISTÓRICO, BEM COMO LANÇAMENTOS DE NOTAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA ÀS AGRAVANTES – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, havendo dúvidas quanto à probabilidade do direito alegado pelos Agravantes, bem como inexistindo prova do perigo de dano suscitado pelas partes Recorrentes, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de expedição de diploma, histórico, bem como o lançamentos das notas no portal, em virtude da ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.

Não cabe a este Tribunal analisar questões ainda não apreciadas pelo Juiz de primeiro grau, de modo que a pretendida extinção do feito, bem como o pedido de revogação da justiça gratuita concedida às Agravantes não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.”
(N.U 1008539-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Por isso, temerária a concessão da liminar recursal, uma vez que há necessidade do amplo contraditório e regular instrução processual perante o Juízo da causa.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023